Tribunal: TJSP
Processo: 1178125-61.2023.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Tavares de Almeida
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - EXISTÊNCIA NO JULGADO - apelO - ATAQUE À FUNDAMENTAÇÃSO DA SNETENÇA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO - conhecimento.

ação declaratória de rescisão contratual - contrato DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TICKET ALIMENTAÇÃO) - AUTORA - PRETENSÃO DE DECLARAÇAO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE ALTERAÇOES LEGISLATIVAS

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO - EXISTÊNCIA NO JULGADO - apelO - ATAQUE À FUNDAMENTAÇÃSO DA SNETENÇA - OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO - conhecimento.

ação declaratória de rescisão contratual - contrato DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (TICKET ALIMENTAÇÃO) - AUTORA - PRETENSÃO DE DECLARAÇAO DE RESCISÃO CONTRATUAL EM RAZÃO DE ALTERAÇOES LEGISLATIVAS - DESCABIMENTO - INOVAÇÃO EM RELAÇÃO À MOTIVAÇÃO EXPOSTA NA NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO - DEVER DA BOA-FÉ OBJETIVA CONTRATUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 422 DO CÓDIGO CIVIL - REAL MOTIVAÇÃO DA RESCISÃO - INADIMPLEMENTO CONTRATUAL DA PRÓPRIA AUTORA - AUSÊNCIA DE CULPA DA RÉ.

MULTA CONTRATUAL - AUTORA - DESCUMPRIMENTO DO PRAZO CONTRATUALMENTE AJUSTADO - VALOR ESTABELECIDO - RESPEITO AO QUE PACTUADO - IMPOSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA (ART. 421, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO CIVIL - PEDIDO INICIAL IMPROCEDENTE E PEDIDO RECONVENCIONAL PROCENDETE - SENTENÇA - MANUTENÇÃO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA CONHECER DO APELO, AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.